Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-62.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703363-62.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YOLE SORAYONARA PINHEIRO MACHADO TORRES REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNIEURO RECORRIDO: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 1a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial física, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. As sessões presenciais serão realizadas no Plenário do Fórum José Júlio Leal Fagundes, Bloco I, térreo. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator